Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. EMPRESAS PARCEIRAS. LEI No 11.419/2006.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Na forma do art. 5o da referida portaria, que reproduz o disposto no art. 5o da Lei 11.419/06, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo”.
3. Recurso provido.